Tribunal: TJDFT
Processo: 0730511-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730511-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANDA DA COSTA SILVA FERNANDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRANDA DA COSTA SILVA FERNANDES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação sob o procedimento comum n.o 0712872-14.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento do empréstimo bancário, nos seguintes termos (ID 134294959 dos autos originários): “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. MIRANDA DA COSTA SILVA FERNANDES ajuíza ação contra BANCO DE BRASÍLIA SA A parte autora informa que a parte ré lhe atribui a responsabilidade pelo pagamento de dívida. Contudo, a parte nega ter contratado com parte ré. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário e que não sejam prestadas informações negativas por cadastro de restrição ao crédito. A análise da tutela de urgência não dispensa a manifestação da parte contrária, haja vista a ausência de elementos que corroborem a versão de ser a parte ré responsável pelo dano causado à autora. Observo que, segundo a autora, ainda há crédito relativo ao empréstimo alegadamente fraudulento no valor aproximado de R$ 10.000,00. Faculto o depósito judicial dessa quantia. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Confiro à decisão força de mandado.”. Em suas razões recursais (ID 39233517), afirma que foi realizado contrato de financiamento fraudulento com débito em sua conta corrente. Argumenta que não contratou a dívida e que o banco possui responsabilidade, pois autorizou operações na conta corrente da agravante muito fora do seu perfil de consumo e não questionou pelos meios eletrônicos disponíveis. Informa que depositou, em favor do agravado, o saldo remanescente do empréstimo fraudulento, no importe de R$ 10.121,33. Noticia que é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 6.000,00, sendo que já foram descontadas duas parcelas do empréstimo fraudulento, no valor mensal de R$ 1.982,21. Argumenta que o valor da parcela ultrapassa 30% da renda da agravante, que não tem condições de pagar suas dívidas, caso sejam mantidos os descontos mensais, pois só o valor do plano de saúde da agravante é no valor de R$ 1.759,60. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças em sa conta corrente da agravante, inclusive, com a restituição dos valores das parcelas já descontadas, bem como deverá o agravado se abster de negativar o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, seja provido o recurso mantendo a liminar inicialmente deferida. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante afirma que possui aplicativo BRB Mobile instalado em seu celular e que a contratação do empréstimo fraudulento foi realizada através do telefone. Informa que seu filho recebeu ligação telefônica e, logo após, o aplicativo BRB mobile foi desinstalado do celular da agravante. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação do empréstimo bancário, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a existência do vício apto a respaldar a concessão da tutela de urgência recursal. Depreende-se do boletim de ocorrência, que o filho da agravante informa que recebeu a ligação telefônica e caiu no golpe (ID 132893111 dos autos originários). Por outro lado, conforme consta na inicial, o Banco agravado bloqueou o valor remanescente do empréstimo e, posteriormente, procedeu ao desbloqueio, ao fundamento de que a declarante e seu filho procederam ao empréstimo. Desse modo, há controvérsia acerca da efetiva contratação do empréstimo pela agravante e por seu filho. Assim sendo, faz-se necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação do empréstimo. Além disso, o feito encontra-se em fase inicial e, portanto, mostram-se necessários esclarecimentos sobre uma possível conduta ilícita do Banco agravado e sobre sua suposta responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela agravante. Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação do empréstimo impugnado. Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. A orientação que a 4a Turma do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem adotado é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUPOSTA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO A PESSOA ESTRANHA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Indefere-se a tutela de urgência pretendida quando ausente a plausibilidade do direito alegado, pois não há indícios de que a instituição financeira tenha participado ou contribuído para o alegado golpe praticado contra a agravante na contratação de empréstimo. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1433848, 07385060320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O reconhecimento de suposta fraude na concessão de empréstimo a justificar a suspensão de parcelas demanda dilação probatória e contraditório prévio, para que se apure as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381553, 07354006720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento - Tutela provisória - Empréstimo bancário - Suspensão liminar de descontos - Ausência do fumus boni juris e do periculum in mora - Indeferimento mantido. (Acórdão 1337543, 07074331320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. Se os elementos contidos nos autos não se revelam suficientes para que se determine a imediata suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, não há como conceder a medida pretendida, revelando-se prudente aguardar a realização da audiência de conciliação determinada pelo Juízo a quo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1157282, 07009619820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora